Tribunal: TJSP
Processo: 1003782-92.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, INATIVA. Pretensão ao reconhecimento do direito de não ser compelida à devolução dos valores de proventos recebidos a maior, decorrente de erro exclusivo da Administração. Possibilidade. Equívoco no cálculo das horas/aula atribuídas à servidora na instituição do benefício de aposentadoria. Restituição de tal diferença. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, INATIVA. Pretensão ao reconhecimento do direito de não ser compelida à devolução dos valores de proventos recebidos a maior, decorrente de erro exclusivo da Administração. Possibilidade. Equívoco no cálculo das horas/aula atribuídas à servidora na instituição do benefício de aposentadoria. Restituição de tal diferença. Não cabimento. Verba de caráter alimentar recebida de boa-fé. Entendimento do STJ e deste TJSP. Manutenção de sentença de procedência. Recurso de apelação não provido.